Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR PARA EXECUTAR. FALTA DE PAGAMENTO DO IPTU. JUNTADA DO COMPROVANTE PELO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL COM AVARIAS. DESPESAS DE CONSERTOS COMPROVADAS. RESSARCIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Apresentadas razões recursais pelas quais a parte recorrente pretende a reforma da sentença resta atendido o princípio da dialeticidade.
2 – O locador tem legitimidade ativa para ajuizar a Execução do contrato de locação contra o locatário e os fiadores.
3 – Para executar o valor relativo ao imposto predial e territorial urbano, é desnecessária a apresentação do comprovante de pagamento pelo Exequente, uma vez que o locatário se obrigou no contrato a pagar o IPTU. A certeza, a liquidez e a exigibilidade da prestação decorrem da cláusula contratual incontroversamente inadimplida.
4 – Os termos de vistorias inicial e final não são requisitos do título executivo extrajudicial previsto no artigo 784, VIII, do CPC (contrato de locação).
5 – Comprovadas as avarias com que o imóvel foi devolvido pelo locatário e o dispêndio de valores para a recomposição ao estado anterior, é devido o ressarcimento dos gastos, não havendo excesso de execução.
6 – Embora a nota fiscal questionada pelo Embargante tenha sido expedida em nome de terceiro, todos os materiais ali adquiridos são os necessários à reparação dos danos demonstrados nas fotografias do imóvel ao fim da locação.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.